Tribunal: TJES
Processo: 0002663-12.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002663-12.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR ALISON REGOS PIRES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002663-12.2023.8.08.0035

APELANTES: VITOR ALISON REGOS PIRES

CLAUDIO ICARO SILVA TEODORO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
02 RECURSOS.
02 APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06,
E ART. 14, DA LEI Nº
10.826/03)
. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ENTRADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDÍVEL MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.
AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS DE FORMA GENÉRICA E INIDÔNEA. NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE (ART. 42, DA LEI DE DROGAS). MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DE CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6, OBSERVADA A DISPOSIÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade de violação de domicílio. Considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial. Preliminar rechaçada.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes.

4. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

5. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso(...) (AgRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. (AgRg no HC 684.199/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

7. Em reforço argumentativo e à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, que erigiu os vetores da natureza e da quantidade ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, procede-se à desvaloração de tais moduladores na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante.

8. O aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, desta Relatoria, DJe 13/9/2023)(AgRg no REsp n. 2.112.125/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

9. A teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

10
. Recurso
s
parcialmente provido
s para redimensionar as penas impostas aos apelantes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002663-12.2023.8.08.0035

APELANTES: VITOR ALISON REGOS PIRES

CLAUDIO ICARO SILVA TEODORO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

As Defesas arguem, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio, pugnando pela absolvição dos apelantes por ausência de provas.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Aflora da peça acusatória (Id. 7254190, Vol. 01, pp. 03/06) que, durante patrulhamento, Policiais Militares visualizaram 05 (cinco) indivíduos, incluindo os apelantes, em um quintal, realizando o preparo de entorpecentes para comercialização, tendo sido observado, ainda, que, no local, havia tablete de maconha, materiais para embalo e munições, bem como que alguns dos homens portavam armas de fogo. Com a aproximação da guarnição, 03 (três) indivíduos fugiram, enquanto os denunciados foram abordados, tendo sido apreendidos os seguintes materiais: cocaína, haxixe, maconha, apetrechos para preparo e embalo, além de dinheiro e munições.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal

interpostos, o primeiro, por
VITOR ALIS
S
ON REGOS PIRES
, e, o segundo, por

CLÁUDIO ÍCARO SILVA TEODORO
,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Vila Velha/ES (Id. 7254190, Vol. 02, pp. 233/261), por meio da qual os apelantes foram condenados nos seguintes termos: a) VITOR ALISSON REGOS PIRES: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa; e b)
CLÁUDIO ÍCARO SILVA TEODORO:
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Aflora da peça acusatória (Id. 7254190, Vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 04 de abril de 2023, aproximadamente as 19h08m, no Bairro Normília da Cunha, Vila Velha/ES, os denunciados se associaram a fim de praticar o tráfico de drogas.

Consta que, durante patrulhamento, Policiais Militares visualizaram 05 (cinco) indivíduos, incluindo os apelantes, em um quintal, realizando o preparo de entorpecentes para comercialização, tendo sido observado, ainda, que no local havia tablete de maconha, materiais para embalo e munições, bem como que alguns dos homens portavam armas de fogo. Com a aproximação da guarnição, 03 (três) indivíduos fugiram, enquanto os denunciados foram abordados, tendo sido apreendidos os seguintes materiais: 21 (vinte e um) pinos de cocaína, 06 (seis) unidades de haxixe, 02 (dois) pedaços de um tablete de maconha, 02 (duas) buchas de maconha, 10 (dez) munições intactas calibre 9MM, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (uma) sacola contendo material para embalo de entorpecentes, 01 (uma) balança de precisão, a quantia em dinheiro de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e 06 (seis) estojos de munições calibre 9MM.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

As Defesas postulam a absolvição dos acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 7254190, Vol. 01, p. 07); Boletim Unificado (Id. 7254190, Vol. 01, pp. 17/31); Auto de Apreensão (Id. 7254190, Vol. 01, pp. 81/85), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente Id. 7254190, Vol. 01, pp. 87/89); Relatório Final de Inquérito Policial Id. 7254190, Vol. 01, pp. 197/204); Laudo Pericial Balístico (Id. 7254190, Vol. 01, pp. 325/331); Laudo Toxicológico definitivo Id. 7254190, Vol. 01, pp. 387/389) e prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), o primeiro apelante,
VITOR ALIS
S
ON REGOS PIRES
,
negou a autoria delitiva
, afirmando que nenhum dos entorpecentes apreendidos lhe pertencia, não sabendo dizer a quem pertenceria e, tampouco, que os estava preparando para comércio.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia indicada no Id. 7740360), o segundo apelante,
CLÁUDIO ÍCARO SILVA TEODORO
,
confessou a autoria delitiva
, afirmando que os entorpecentes apreendidos pertenciam aos três elementos que correram, ao verificar a presença policial, porém estava no local embalando as drogas, pelo que receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

É de se destacar que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que os acusados estavam praticando o crime de tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar
Higor
Cezar da Silva
declarou que
o
s acusados já eram conhecidos da
guarnição quanto ao
envolvimento co
m
o tráfico de drog
as
, sendo o local da abordage
m
destinado ao p
re
paro de drog
as que guarneciam as “
bocas de fumo”
. Informou, ainda, que, de longe,
foi poss
í
vel avistar cinco indiv
í
duos p
re
parando
drog
as no local em que abordados, não sendo u
ma
residência habitada, mas, si
m,
destinada ao tráfico de drog
as
; que
os acusados fora
m
efetivamente vistos cortando e e
m
balando drogas
para
comérci
o
e, abordados, confessaram a autoria delitiva; que h
ouve
a apreensão de muniç
ões
; que parte dos indivíduos que correu portava arma de fogo e, inclusive, dispararam contra a guarnição;
que
tanto Cl
á
udio
quanto
Vitor exerciam funç
ã
o de gerência do tráfico de drogas.

Corroborando tal versão, o Policial Militar
Lucas Lana Vaz

declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) q
u
e conhecia o acusado Cl
á
udio anteriormente, be
m
como
que os acusados fora
m
abordados após serem avistados, em u
ma

residência
próxi
ma
a uma
á
rea de
mata, preparando
entorpecentes,
na
á
rea externa do local,
uma
espécie de quintal.
Disse, ainda, que os
outros três elementos que estava
m
no local
em
preendera
m
fug
a
, sendo apenas os réus detidos.
Confi
rmou
, também, a ap
reensão de
balança de precisão, material para e
m
balo, além dos entorpecentes já p
reparados
para venda e muniç
ão.
Disse que te
m
conhecimento do envolvi
mento
de Cl
á
udio co
m
o tráfico de drog
as
no
local, poré
m
não conhecia Vitor de outras abordagens e tampouco sabia declinar p
o
rquanto tempo estariam os réus associados.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, malgrado os apelantes não tenham sido flagrados em atos de mercancia, o
fato de estarem preparando os entorpecentes para o comércio
é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foram condenados, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Registre-se, ainda, que, além dos entorpecentes, foram apreendidos material para embalo, balança de precisão, quantia em dinheiro e munições.

Diante de tal contexto, verifica-se que, malgrado os apelantes tenham negado a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o
desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Ultrapassado tal ponto, o segundo apelante,
CLÁUDIO ÍCARO SILVA TEODORO
, postula a aplicação da minorante do chamado “Tráfico Privilegiado” prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante de tal contexto, insta salientar que
“a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe proporcionar uma oportunidade mais rápida de ressocialização” (Renato Brasileiro de Lima, Legislação Criminal Especial, 2016, p. 756).

Nesse prisma, a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese em comento,
a
lém da natureza e quantidade de drogas
,
fora
m
apreendida
s

munições, balança de precisão,
material para embalo,

bem como quantia de dinheiro,
o que é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante
. Destaque-se, ainda, que a prova testemunhal é firme no sentido de apontar o denunciado Cláudio como sendo um dos
gerentes do tráfico de drogas da região
, restando comprovada, destarte,
a
dedica
ção
às atividades criminosas
,
o que obsta a
incidência
da

causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Superada tal aresta, as Defesas postulam o r
edimensionamento da reprimenda basal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Em relação ao primeiro apelante,
VITOR ALIS
S
ON REGOS PIRES
, quanto ao
crime de tráfico de drogas
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que
“a exploraç
ã
o do tráfico
ilícito
de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facç
õe
s escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funç
õ
es espec
í
ficas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal”.
Trata-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua
neutralização
.

A desvaloração do balizador dos antecedentes fora devidamente arregimentada na ação penal nº 0015489-80.2017.8.08.0035 (Processo de execução penal nº
0011377-34.2018.8.08.0035 - Id.
7254190,
Vol. 01, p. 235)

Por sua vez, o sopesamento negativo do modulador da
personalidade
fora arregimentado no fato de que
o réu
é reincidente em crime doloso
.

Nesse prisma, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.077, assentou que
“c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. (REsp 1794854 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Assim sendo, é de rigor o afastamento da desvaloração do vetor
personalidade
.

Por sua vez, a desvaloração do modulador das
circunstâncias
do crime
fora consubstanciada na apreensão de entorpecentes no mesmo contexto fático de material bélico.

Trata-se de fundamentação inidônea,
sendo de
rigor o afastamento da desvaloração do vetor
circunstâncias
do crime,
quanto ao delito de tráfico de drogas.

Por fim, revela-se inidônea e genérica a fundamentação utilizada para sopesar negativamente o modulador das
consequências
, arregimentada no fato de que
a disseminação de droga é perniciosa à sociedade, sendo de rigor o seu afastamento.

Diante disso
, afastad
o
s os balizadores
da

culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime,
resta o modulador dos antecedentes.

Frente a tal panorama, insta salientar que, a teor da
jurisprudência firmada
pela
Corte
Superior de Justiça
,
“o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso
(...)
(AgRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

Nesse contexto, digno de nota registrar que, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base
. (AgRg no HC 684.199/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

No caso vertente, colhe-se do Laudo Toxicológico definitivo (Id. 7254190, Vol. 01, pp. 387/389) que foram apreendidas as seguintes quantidades de entorpecentes: 06 unidades de haxixe (9,1 gramas), 02 tabletes de maconha (275,1 gramas), 02 buchas de maconha (1,4 grama) e 21 pinos de cocaína (39,7 gramas).

Assim sendo,
em reforço argumentativo
e à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, que erigiu os vetores da
natureza e da quantidade ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes
,
procedo à desvaloração de tais moduladores na primeira fase da dosimetria
.

Desta feita, considerando o sopesamento negativo dos antecedentes, bem como da natureza e da quantidade; considerando, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário; e considerando, finalmente, que o Juízo sentenciante fora bastante benevolente na fixação da pena-base, mantenho a reprimenda basal fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. O Juízo sentenciante deixou de aplicar a agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena-base.

Na terceira fase, não fora reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência e pelo fato do acusado ter sido apontado como sendo um dos gerentes do tráfico local. Ausentes causas de aumento a serem abalizadas, mantenho a reprimenda fixada, quanto ao crime de tráfico de drogas, em
0
6
(
seis
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
6
00 (
seiscentos
) dias-multa.

Quanto ao
crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no
art. 14, da Lei nº 10.826/03
, o Juízo sentenciante fixou a pena-base do primeiro apelante,
VITOR ALIS
S
ON REGOS PIRES
, em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ante a desvaloração dos moduladores da culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias.

Revela-se inidônea e genérica a desvaloração da
culpabilidade
, arregimentada no fato de que demonstrado o dolo, devendo ser afastada.

Devidamente
justificada a desvaloração do balizador dos antecedentes
.

A teor da orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça citada anteriormente, não se admite a desvaloração da
personalidade
em razão da reincidência em crime doloso, devendo ser neutralizado tal vetor.

Por sua vez, a desvaloração do modulador das
circunstâncias
do crime
fora consubstanciada na apreensão de material bélico no mesmo contexto fático de entorpecentes. Trata-se de fundamentação inidônea, sendo de rigor o afastamento da desvaloração do vetor circunstâncias do crime, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Remanescendo 01 (um) modulador, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
2
(
dois
) anos e 03 (três) meses
de reclusão

e
15
(
quinze
) dias-multa,
que torno definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes a serem aquilatadas, bem como de causas de aumento e de diminuição serem abalizadas.

Reconhecido o concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal,
procedo ao somatório das penas
, fixando a
PENA DEFINITIVA
do primeiro apelante,
VITOR ALIS
S
ON REGOS PIRES
, em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Mantenho o
regime
inicial
fechado
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal.

No que diz respeito ao segundo apelante,
CLÁUDIO ÍCARO SILVA TEODORO
, quanto ao
crime de tráfico de drogas
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências
, havendo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação aos moduladores da culpabilidade, circunstâncias e consequências, reporto-me aos fundamentos lançados anteriormente em relação ao primeiro apelante,
VITOR ALIS
S
ON REGOS PIRES
, para afastá-los, eis que inidôneos.

De igual modo, o vetorial dos motivos, desvalorado com fundamento no fato de que dificuldades financeiras devem ser remediadas pelo exercício de atividade lícita, deve ser afastado.

Isto porque, na esteira da orientação do c. Tribunal da Cidadania,
“A intenção de lucro fácil é elemento inerente ao delito de tráfico de drogas, não autorizando a negativação dos motivos do crime.” (AgRg no AREsp n. 1.796.538/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

No entanto,
em reforço argumentativo
e à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, que erigiu os vetores da natureza e da quantidade de drogas ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes, procedo à desvaloração de tais moduladores na primeira fase da dosimetria.

Assim sendo, ante a desvaloração da natureza e da quantidade, e levando-se em conta que o Juízo sentenciante fora bastante benevolente na fixação da pena-base, mantenho a reprimenda basal fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da confissão.

Nesse aspecto,
a Defesa postula seja adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) p
elo reconhecimento da
atenuante
.

Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal firmou-se no sentido de que
“o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, desta Relatoria, DJe 13/9/2023)(AgRg no REsp n. 2.112.125/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

No entanto, a teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça,
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim sendo, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas, razão pela qual torno
definitiva
a pena
quanto ao crime de tráfico de drogas
em relação ao segundo apelante,
CLÁUDIO ÍCARO SILVA TEODORO
, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao
crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no
art. 14, da Lei nº 10.826/03
, o Juízo sentenciante fixou a pena-base do segundo apelante,
CLÁUDIO ÍCARO SILVA TEODORO
, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ante a desvaloração dos moduladores da culpabilidade e circunstâncias.

Diante disso, reporto-me aos fundamentos lançados anteriormente em relação ao primeiro apelante,
VITOR ALIS
S
ON REGOS PIRES
, para afastá-los, eis que inidôneos.

Desta feita, fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes, visto que não houve confissão quanto a tal crime. Outrossim, inexistem agravantes, causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas, pelo que fixo a pena do segundo apelante,
CLÁUDIO ÍCARO SILVA TEODORO
, no que tange ao
crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no
art. 14, da Lei nº 10.826/03
, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecido o concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal,
procedo ao somatório das penas
, fixando a
PENA DEFINITIVA
do segundo apelante,
CLÁUDIO ÍCARO SILVA TEODORO
, em 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Mantenho o
regime
inicial
semi
aberto
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL
PR
OVIMENTO
para redimensionar a
s
reprimenda
s
imposta
s aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)